Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719169-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JANISSON ROCHA DOS SANTOS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por JANISSON ROCHA DOS SANTOS em face de Acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, processo no 0751320-28.2023.8.07.0016, ajuizada pelo reclamante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito vindicado. O pedido de medida liminar foi indeferido em decisão de ID 59038526. Informações prestadas em ID 59853566. O reclamante peticiona no ID 63693762 pela desistência da ação. É o relatório. DECIDO. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada por advogado constituído nos autos e com poder específico para desistir (ID 58983574). Sendo assim, acolho o pedido de DESISTÊNCIA, com base nos artigos 485, inciso VIII, do CPC, e 87, inciso VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe. Comunique-se o juízo reclamado. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024 15:08:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador